Tribunal: STF
Processo: RE 236239
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LEI QUE REDUZIU ÍNDICES DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO, SEM PREJUÍZO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS. PRETENDIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Garantia que protege os vencimentos em seu montante, não assegurando a manutenção dos percentuais com que, para sua formação, concorrem as parcelas que os compõem.
Orientação assentada pela jurisprudência do STF.
Acórdão que, no caso, dela discrepou.
Recurso extraordinário conhecido e provido.